Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICÍARIO. PROVIMENTO. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL DE VALOR ELEVADO. INCOMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça pode ser revogada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sendo necessária a comprovação de que deixou de existir a situação de hipossuficiência de recursos que justificou sua concessão (CPC/15, art. 99, § 2o).
2. Diante da demonstração de que a parte agraciada com o benefício da gratuidade de Justiça, adquiriu automóvel de valor elevado, deve ser julgado procedente o pedido de revogação do referido benefício, pois demonstra a alteração na situação financeira do agravado a ponto de ter condições de adimplir módicas despesas processuais.
3. Recurso provido.